Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVA. REQUERIMENTO PELAS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95 DO CPC. EXCESSO NO VALOR COBRADO. INOCORRENTE. LIMITAÇÃO AO VALOR FIXADO NA PORTARIA No 10/2016, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Enuncia o artigo 95 do Código de Processo Civil que os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.

1.1. No caso, ambas as partes requereram a produção da prova pericial, estando correta a determinação de rateio dos honorários periciais.

2. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio

3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer o tipo e grau de lesão suportada pelo agravado, a fim de que se possa aferir se este faz ou não jus à complementação da indenização securitária do DPVAT.

4. Tratando-se de perícia realizada por profissional da área médica e dada a peculiar realidade econômico-financeira de estarmos na Capital Federal, mostra-se razoável não estipular remuneração do perito no valor mínimo previsto no Anexo da Portaria Conjunta no 101/2016, o que é expressamente autorizado no §1o do art. 2o da referida portaria.

5. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta eg. Corte, não há que se falar em necessidade de redução do valor fixado.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.